Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE NOTAS FISCAIS. EXCESSO DE ITENS. EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.364,09 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), a título de reparação material; bem como, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, a parte autora insurge-se contra a decisão no que tange a fixação dos valores arbitrados. Sustenta que o valor fixado a título de dano moral não atinge sua finalidade sancionatória e pedagógica. Requer que o valor indenizatório a título de dano moral seja majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Afirma, ainda, que a sentença não reconheceu que são devidos os objetos extraviados, os quais somam o total de EUR 2.364,09 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro euros e nove centavos de euro), na cotação em real, o equivalente a R$ 13.286,18 (treze mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos). Assim, requer a condenação da recorrida ao ressarcimento dos itens no valor de R$ 13.286,18 (treze mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos); subsidiariamente, requer que sejam considerados os valores gastos com aquisição de novos itens de vestimenta e higiene pessoal, no montante de R$ 4.246,16 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis reais).
3. Recurso cabível, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso (ID. 52831022).
4. INOVAÇÃO RECURSAL. De início, verifica-se na peça recursal que a parte autora/recorrente requer o ressarcimento dos objetos extraviados, os quais afirma somar o total de EUR 2.364,09 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro euros e nove centavos de euro), na cotação em real, equivalente a R$ 13.286,18 (treze mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos). Todavia, em sua inicial, o pedido de pagamento de danos materiais limitou-se ao ressarcimento dos objetos comprados no valor de R$ 4.246,16 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis reais). Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça inaugural. Assim, o pedido de ressarcimento dos objetos extraviados no valor R$ 13.286,18 (treze mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), agora lançado nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Não obstante, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Nesse julgamento o Supremo Tribunal Federal definiu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.
6. Em sua inicial, narrou a parte autora que comprou passagem aérea com a requerida para viajar na data de 23/02/2023, de Brasília/DF, com conexão em Lisboa/Portugal, e destino final em Roma/Itália. Contudo, ao chegar ao destino final, foi informada do extravio de sua bagagem. Afirmou que no interior da mala havia roupas, calçados e e objetos pessoais de extremo valor sentimental. Diante do ocorrido, ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação pelos danos morais no importe de R$25.000,00 e danos materiais no importe de R$ 4.246,16.
7. Na espécie, é incontroverso o extravio definitivo da bagagem do consumidor. Cinge-se a controvérsia acerca dos valores fixados a título de danos materiais e morais.
8. No caso, o autor/recorrente pleiteou, em sua inicial, o ressarcimento dos itens comprados durante a viagem e para tanto apresentou notas fiscais das compras realizadas, totalizando o valor de EUR 745,70, equivalente a R$ 4.246,26 (ID. 52830819). Em sede de contestação, a empresa ré impugnou os itens comprados pelo requerente e defendeu que o valor pretendido era exorbitante. A sentença considerou que as notas fiscais apresentadas somavam quantia consideravelmente maior que os itens descritos pelo autor no formulário de descrição detalhada dos conteúdos da bagagem extraviada (ID. 152830816), e assim, definiu que o valor de indenização, a título de danos materiais, deveria corresponder ao valor total contido no referido formulário de R$ 2.364,09.
9. Em sede de recurso, a parte autora/recorrente afirmou que os valores contidos no referido formulário estavam em euros, e por isso requereu que a indenização por danos materiais fosse de EUR 2.364,09, equivalente a R$ 13.286,18. De fato, o formulário em questão não especifica se os valores dos itens estão em euros ou reais; no entanto, não é razoável supor que o item “sapato democrata” custe R$ 53,57 (cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), o que sugere que os itens foram cotados em euros. Nesse contexto, merece reforma a sentença vez que não se pode estabelecer como parâmetro do valor de indenização a título de danos materiais o mesmo do contido no formulário de descrição detalhada dos conteúdos da bagagem extraviada, vez que os itens foram cotados em euros, e que sequer foram objeto do pedido inicial. Nesse aspecto, ressalta-se que pelo princípio da congruência ou simetria, o juiz deve resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra ou ultra petita, sob pena de nulidade do ato decisório.
10. Importante ressaltar que, em geral, a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (CC, art. 944). Todavia, ao examinar as notas fiscais apresentadas, nota-se a aquisição de 5 perfumes, os quais não constaram no formulário de descrição dos itens extraviados, e que totalizam aproximadamente EUR 115,80, representando cerca de 15% (quinze por cento) do valor inicialmente pleiteado. Diante disso, considerando que o valor inicialmente pretendido pelo autor era de R$ 4.246,16, mostra-se proporcional e razoável, de acordo com o princípio da equidade e as regras de experiência comum (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), fixar 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor como valor a ser indenizado, pois devem ser excluídos os perfumes adquiridos que não constaram no formulário de bagagem extraviada. Assim, pode-se afirmar que a apuração da extensão do prejuízo material ocorre de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.099/95. Ressalta-se que os demais itens constantes nas notas fiscais são compatíveis com os descritos no formulário de descrição detalhada dos conteúdos da bagagem extraviada (ID. 152830816).
11. Ante o exposto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo que o valor de indenização a título de dano material deve ser fixado em 85% (oitenta e cinco) do valor comprovado por meio das notas fiscais (ID. 52830819), devendo a sentença ser reformada para majorar o valor do dano material para R$ 3.609,23 (três mil e seiscentos e nove reais e vinte e três centavos).
12. No que tange ao valor de reparação por danos morais, ressalta-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse sentido, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.
13. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e majorar o valor fixado a título de danos material de R$ 2.364,09 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) para R$ 3.609,23 (três mil e seiscentos e nove reais e vinte e três centavos).
14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.